Tribunal: TJBA
Processo: 8100839-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100839-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): MATEUS MOURA SANTANA, LUIS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PINHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CLÍNICA INDICADA PELO AUTOR. COBERTURA DE MÉTODOS ABA/DENVER E INTEGRAÇÃO SENSORIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por beneficiário do Planserv, menor representado por sua genitora, contra sentença que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar, limitado ao parecer do NATJUS, em clínica conveniada, indeferindo indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) definição da extensão da cobertura do tratamento multidisciplinar; (ii) viabilidade de custeio em clínica não credenciada; (iii) aplicação da multa por descumprimento da ordem judicial; (iv) direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A saúde é direito fundamental, impondo-se ao Estado assegurar atendimento integral às pessoas com transtorno do espectro autista, nos termos da CF/1988 e da Lei nº 12.764/2012. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares, inclusive métodos como ABA, Denver e integração sensorial, quando prescritas por médico assistente, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS. 5. Inexistindo rede credenciada apta, é viável a realização do tratamento em clínica indicada pela parte autora, cabendo ao plano arcar com os custos. 6. A multa diária deve ser apurada na fase de cumprimento de sentença, não havendo acolhimento no momento. 7. A recusa indevida de cobertura caracteriza dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00, valor compatível com a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O plano de saúde é obrigado a custear tratamento multidisciplinar prescrito para beneficiário com transtorno do espectro autista, inclusive por métodos específicos (ABA, Denver, integração sensorial), ainda que não constem do rol da ANS. 2. Inexistindo rede credenciada apta, é devido o custeio em clínica indicada pelo beneficiário. 3. A recusa injustificada de cobertura enseja indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 77, §1º, §2º, 297 e 487, I; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; RN-ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.777.770/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.178.798/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8100839-39.2024.8.05.0001, figurando como apelante M. S. C. M. representado por sua genitora DIANA SALLENAVE CAMBESES e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.